Tribunal: TJPA
Processo: 0808016-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808016-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUISMAR RODRIGUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
I
n casu
, o autor não teve sua CNH renovada em razão de infrações graves/gravíssimas cometidas no período em que possuía licença provisória;

2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. É do
DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo nos autos registro de insurgência com relação às autuações;

3. A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal;

4. M
esmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, permanecendo nessa condição há quase 04 (quatro) anos quando do pedido de renovação da CNH;

5.
Nos autos, não transcorreu o prazo prescricional administrativo estabelecido no art. 1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica;

6. Denego a segurança concedida pelo juízo
a quo
.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS requerendo que o DETRAN/PA fosse compelido a permitir que o Autor obtivesse sua renovação de CNH.

Narrou o Autor, na exordial, ter tido a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) negada, sob a justificativa de que teria recebido três multas durante a carteira provisória, embora tivessem sido pagas e não tivesse sido ele que conduzia o veículo quando das infrações. Aduziu que embora as multas tivessem sido aplicadas entre março e dezembro de 2013, em 23/05/2014 foi expedida carteira definitiva de habilitação em seu favor. Sustentou que apesar de ter uma CNH definitiva há mais de 04 anos, estava recebendo uma espécie de punição irretroativa ilegal, por fato anterior à emissão da CNH que se pretendia renovar.

Em decisão interlocutória o Juízo a quo deferiu a medida liminar (ID 1033608 - Pág. 22), conforme abaixo se reproduz:

No caso a liminar deve ser deferida. É bem verdade que o STJ tem entendimento de que o
cometimento de infração administrativa grave ou reincidência em medias durante o período de um ano da permissão dispensa a instauração de processo para negar a expedição da CNH definitiva, pois trata-se de mera expectativa de direito. A jurisprudência ainda tende a desconsiderar as infrações tidas como grave, mas que não importe em risco a coletividade (STJ, REsp 1727828, DJe 06/04/2018). Mas outra questão deve ser considerada: a segurança jurídica, consubstanciada no ato jurídico perfeito. Assim, se a CNH definitiva foi expedida sem ressalvas, não pode a autarquia de transito recusar-se a renovação desta com base em infrações cometidas durante o período de permissão. Trata-se de comportamento contraditório e desproporcional. É cediço que no âmbito das infrações administrativas de trânsito, vigora a exigência de dupla notificação (da autuação e da decisão pela aplicação da infração, após o processo respectivo). Então, havendo infração pendente de julgamento, deve o órgão de trânsito ao expedir a CNH definitiva com a ressalva de infração pendente de notificação ou de julgamento para o caso de, seguindo o tramite normal, o particular não seja surpreendido com o cancelamento ou a recusa de renovação (Precedente do TJDF: 2013.01.1.045596-0, julgamento em 28/08/2013). Examinando o documento juntado, em que o órgão de transito manifesta seu entendimento sobre a questão diante de requerimento feito pelo autor, vejo a probabilidade do direito alega. O perigo de dano é evidente, posto que sem a possibilidade de renovar a CNH o autor ficará limitado no seu direito dirigir, que implica em uma restrição de parcela da liberdade de locomoção.

Isto posto, DEFIRO LIMINAR. Intime-se pessoalmente o réu para, no prazo de 48 horas, suspenda a restrição impeditiva na renovação da CNH do autor decorrente de infrações administrativas eventualmente cometidas durante o período de permissão.

O Requerido apresentou Contestação (ID 1033609 - Pág. 3) alegando não ter havido qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte do DETRAN/PA, por ter o ato administrativo combatido sido realizado estritamente conforme a previsão legal, com todas as formalidades e cautelas. Aduziu que o Autor, na condição de permissionário, cometeu infração(ões) de trânsito de natureza grave/ gravíssima dentro do período da permissão, tendo êxito na obtenção da CNH em razão do respeito a diversos prazos, a saber: prazo para expedição da notificação de autuação; prazo de defesa de autuação; tempo que o órgão autuador, no caso o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, leva para julgar a defesa; o prazo de recurso para a JARI; tempo para a JARI julgar o recurso2; prazo de recurso para o Conselho Estadual de Trânsito-CETRAN e o prazo para o CETRAN julgar O último recurso. Sustentou ainda que sendo a CNH uma licença, somente pode ser concedida ou renovada se atendidos os requisitos previstos em lei e no presente caso, o Contestado, apesar de ter recebido sua CNH, pelas razões já expostas, não poderia permanecer habilitado, em razão de não preencher um dos requisitos (não cometer infração de trânsito grave/gravíssima ou ser reincidente na média) e a existência de IRDR, pugnando pela total improcedência de todos os pedidos e pela revisão da decisão em tutela liminar e sobrestamento da demanda até ulterior posicionamento deste Tribunal no IRDR citado.

Após a Contestação, o Requerido interpôs Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo (ID 1035145 - Pág. 1) em face da liminar deferida pelo juízo
a quo
. No Agravo, sustentou a necessidade de recebimento do agravo na forma de instrumento por ocorrência de lesão grave e de difícil reparação em razão do ser o agravante compelido a realizar ato sobre o qual não possui competência. No mérito, alegou ilegitimidade passiva do DETRAN/PA sob o argumento de que há infração(ões) graves/ gravíssimas cometida(s) durante o período de permissão para dirigir, aplicada(s) por entes executivos de trânsito de outros estados durante o período de permissão para dirigir, destacando não ter legitimidade para responder por infrações aplicadas por outros órgãos autuadores. Alegou ainda que o Agravado não se desincumbiu da comprovação de nulidade da autuação por infração de trânsito, e que ao realizar voluntário pagamento das infrações de trânsito ora discutidas, sem interposição de qualquer recurso administrativo, admitiu indiretamente a ocorrência das infrações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, que recebi o recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade. Após análise da decisão agravada, deneguei o efeito suspensivo requerido pelo Agravante e determinei encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau, para exame e pronunciamento, tendo o
Parquet
deixado de emitir parecer e devolvido os autos para prosseguimento do feito, conforme ID 1381814 - Pág. 1.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão de ID

1267645 - Pág. 1.

Nesse ínterim, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, na 4ª Sessão Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2018, admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR, de relatoria da Exmª Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, no qual a eminente Relatora, em 30/07/2018, proferiu decisão monocrática deliberando a suspensão de todas as ações versando sobre a referida matéria no âmbito deste Tribunal, pelo que determinei o sobrestamento do presente feito em Secretaria, até o julgamento do mencionado IRDR.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A DETRAN/PA, ora Agravante, suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva, sustentando que não teria legitimidade para responder por infrações aplicadas por outros órgãos autuadores. Insurgiu-se ainda quanto a ausência de direito reclamado, uma vez que existindo o registro de infração(ões) de natureza grave e/ou gravíssima durante o período permissionário, deve o condutor, por força do disposto no art. 148, §4º do CTB, reiniciar o processo de habilitação, não havendo, por parte do DETRAN/PA, qualquer ato supostamente ilegal ou arbitrário no âmbito de sua competência apto a ferir algum direito. Alegou o não cabimento da liminar contra a Fazenda Pública que esgota no todo ou em parte o objeto da ação, por expressa vedação do § 3º, art. 1º da Lei nº 8.437/92. E por fim, requereu o conhecimento do presente Agravo, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, sendo o recurso ao final, julgado totalmente procedente.

O Agravante alega preliminarmente, que possui ilegitimidade passiva para figurar na lide, sob o fundamento de não possui autoridade para desconstituir multas lançadas por outros órgãos. No entanto, o ponto nodal do presente recurso é a possibilidade ou não de renovação da CNH definitiva do Autor. Assim, sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação e não existindo insurgência com relação às autuações, entendo que a preliminar arguida não deve prosperar. Nesse sentido, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA – ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, § 2º e § 3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar. (...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (Grifei).

Pela razão exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de o autor ter deferida a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Historiando os autos, verifica-se que o autor teve a renovação de sua CNH indeferida pelo DETRAN/PA em fevereiro de 2018, quando do vencimento de sua carteira, devido a infrações de natureza média, grave e gravíssima registradas em seu nome do período em que ainda era permissionário (ano 2013), tendo sua CNH definitiva sido emitida em 28/05/2014.

Da análise dos autos, constata-se que o autor teve sua pretensão de renovar sua CNH rejeitada devido a infrações de trânsito cometidas nos dias
16/03/2013, 05/06/2013 e 22/12/2013
, período em que possuía sua carteira de habilitação provisória, que seria de 07/03/2013 a 07/03/2014. Consoante documento trazido pelo Autor (ID 5702349 - Pág. 6), a infração cometida no dia 16/03/2013 foi gravíssima, a cometida no dia 05/06/2013 foi média e a infração cometida no dia 22/12/2013 grave.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja, não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a situação demonstra que, mesmo tendo cometido infrações de trânsito considerada grave e gravíssima, além de uma média, na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, permanecendo nessa condição por quase 4 (quatro) anos, tendo em vista que a CNH definitiva foi emitida dia 28/04/2014, com validade até o dia 01/02/2018.

Sobre o assunto, cumpre destacar a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal. Vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART. 148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART. 148, §§ 3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação , por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art. 148 §§ 3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no § 2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art. 148, §§ 3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no § 3º do art. 148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o § 4º do art. 148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme mencionado, verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir em 07/03/2013 e nos dias 16/03, 05/06 e 22/12 desse mesmo ano cometeu infrações de trânsito, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano. Ainda assim a CNH definitiva do apelado foi expedida normalmente, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado,

por respeito aos prazos r
ecursais dos procedimentos de penalidade administrativa
mencionados pelo Agravante (ID 1035145 - Pág. 13).

Em se tratando de prescrição quinquenal, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica,
prescreve

em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data das infrações, cometidas em
16/03/2013, 05/06/2013 e 22/12/2013,
e a data da negativa em renovar a CNH (a partir de 02/02/2018)
, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido na Art. 1º da
Lei N
º
9.873, de 23/11/1999
. Assim, nos termos do artigo 148, § 3º e § 4º do CTB, a sentença deve ser reformada. Como consequência, o recurso interposto pelo DETRAN/PA deve ser provido para denegar a segurança concedida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para denegar a segurança concedida pelo Juízo de piso
, nos termos da decisão lançada.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023